Tribunal: STF
Processo: RE 97664
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
Promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis, tendo por objeto imóvel não loteado e de cujo contrato consta cláusula resolutória expressa. Ação de reintegração de posse da qual a autora foi julgada carecedora por falta de prévia notificação. Exigência que conflita com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Óbices regimentais superados em face das peculiaridades do caso. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.